Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SEMELHANÇA COM O CONTRATO DE SEGURO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. VEÍCULO ROUBADO E RECUPERADO. CHASSI ADULTERADO. PREJUÍZO EQUIVALENTE À PERDA TOTAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.

1. Tendo em vista a similitude entre o contrato firmado entre as partes e o contrato de seguro e à míngua de legislação própria, deve-se aplicar à espécie o mesmo tratamento conferido ao contrato de seguro, não havendo dúvida, outrossim, quanto à incidência das disposições constantes na legislação consumerista.

2. Ainda que seja possível a remarcação de chassi adulterado por meio de processo administrativo/judicial próprio, tal procedimento não devolve ao veículo o status quo ante, isto é, o veículo adulterado e remarcado sofre substancial perda do valor de mercado, passa a ter uma pecha de descrédito e gera desconfiança em potenciais compradores, que nunca terão a certeza acerca da procedência e histórico do bem.

3. Sujeitar o consumidor à resolução de toda a burocracia administrativa que envolve o desembaraço do veículo e a remarcação de chassi significa submetê-lo a uma espera demasiadamente longa, o que, somado à substancial desvalorização do bem, representa prejuízo equivalente à perda total do veículo.

4. Ao deixar de reparar de forma tempestiva e adequada os prejuízos suportados pelo bem assegurado, a requerida incorre em falha na prestação do serviço contratado, tornando-se inadimplente e autorizando que o consumidor exija o cumprimento do contrato na sua integralidade, na forma do art. 475 do Código Civil.

5. Evidenciado que os transtornos sofridos pelo autor com a falha na prestação do serviço por parte da requerida ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, com a privação na fruição do bem, inclusive utilizado como ferramenta de trabalho (uber), por tempo superior ao razoável, configura-se a existência de dano moral a ser indenizado.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.